Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700271-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DO SOCORRO BORGES LEAL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de cinco dias para melhor instruir o feito, com a juntada do auto de prisão em flagrante, bem como da folha de antecedentes criminais da paciente e de outras peças e documentos que entender necessários para a apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasilia-DF, 16 de janeiro de 2020 18:34:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator